Tribunal: STF
Processo: ARE 1468341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os respectivos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 4): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Municipalidade de Alto Alegre - Contratação de advogada, em 2001, sem licitação - Posterior abertura de concorrência, na modalidade convite, da qual saiu vencedora, porque tinha amizade e atuava com os outros licitantes - Advogada que não tinha notória especialização e também por isso a licitação não podia deixar de ser exigida, mesmo porque muitos outros profissionais podiam prestar aqueles serviços, cuja prestação, ademais, nem mesmo foi comprovada - Participação e responsabilidade do assessor jurídico - Parecer favorável à contratação que não possui mero caráter opinativo - Documentos que provam ter participado da contratação da advogada - Violação ao disposto nos arts. 10, VIII e 11 da Lei de Improbidade - Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.” 



    Os embargos de declaração opostos por José Maria Trisóglio, Luiz Macros Boninni, Margareth de Castro Ferro Brunharo, Antônio Celso Polifemi e Regina Maria Pereira Andreatta, foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário interposto por Luiz Macros Boninni, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2°; 5°, incisos I, XXI, XLVI, LIV, LV; 37; 70 e 71, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que houve violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa (eDoc 8, p. 28). Isso porque não foi considerada diversas provas produzidas pelos réus como provas documentais e testemunhais. 



    Aduz-se ainda, que o TJSP ignorou o controle interno realizado pelo Poder Legislativo Municipal que não acusou erro nas contratações, o que violaria os artigos 70 e 71 da CF. 



    Por sua vez, nas razões do apelo extremo, apresentado por Margareth de Castro Ferro Brunharo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVI; 37; e 129, § 2°, da Constituição Federal.



    Assevera-se que o autor da ação é parte ilegítima, pois os promotores não possuem capacidade postulatória. Afirma que “Como se vê deste tópico, o devido processo legal inocorreu face a violação também pelos proponentes e co-signatários da ação, do artigo 129, parágrafo 20, da CF.” (eDOC 7, p. 35). 



    Assenta, ademais, que o inquérito civil se utilizou de provas obtidas por meio ilícitos, o que gera nulidade processual, requerendo, dessa forma a anulação do processo (eDoc 7, p. 37). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu os recursos com esteio na Súmula 279 do STF (eDOCs 11 e 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Passo a análise dos recursos conjuntamente. 



    Os recursos não prosperam.



    Inicialmente, quanto aos dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I, XXI, XLVI; 37, 70 , 71 e 129 da Constituição Federal), verifica-se que não foram objeto de apreciação pela Corte de origem. Desse modo, carece ao recurso o indispensável prequestionamento explicito da matéria constitucional aventada, a atrair a incidência da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 



    Em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, com apoio nas provas dos autos, consignou que (eDOC 4, p. 10 - 12): 



    “Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide estava autorizado pelo art. 330, I, do CPC. Por outro lado, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, é o destinatário das provas e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 130 e 131). Cabe ao juiz velar pela rápida solução da lide, não estando obrigado a admitir provas que entenda desnecessárias. (art. 125, II, do CPC). 



    A alegação de prescrição também foi bem afastada. Foi promovida ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa, na qual se imputa aos apelantes a prática de irregularidades na contratação de advogado, causando prejuízos ao erário.



    (...) 



    É sintomática, nesse ponto, a alegação contida na inicial, de que a Municipalidade contava com os serviços de um procurador jurídico, sem que necessitasse da contração de outro, sobretudo em município do porte de Alto Alegre. Inicialmente a contratação se fez sem licitação, inexigível nos termos do art. 25, II, da Lei 8666/93 e, por fim, se renovou com base em licitação, na modalidade de convite, com a participação dos advogados que o magistrado excluiu do polo passivo da ação. 



    A contratação não podia, entretanto, ser efetivada sem prévia licitação, sem que fosse, ainda, suficientemente instruída e motivada, como exigia o art. 25 da Lei 8.666/93. Nos termos do disposto no referido artigo, inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, sobretudo para a contratação de serviços enumerados no art. 13 daquele diploma legal, de natureza singular, com profissionais de notória especialização. No caso, entretanto, inúmeros advogados tinham condições de prestar os serviços contratados, sem que a licitação pudesse ser dispensada ou de ser exigida.



    (…)



    Por outro lado, não há se falar em ausência de responsabilidade de Luis Marcos Bonini, assessor jurídico, pela consulta que autorizou a contratação. O parecer por ele emitido, ao contrário do que afirma, teve peso na contratação, tendo em vista que o prefeito era médico, não afeito a assuntos dessa natureza. Nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião. Ademais, segundo consta do documento de fls. 187, a advogada e o assessor já haviam combinado a contratação de forma verbal e informal, de modo que, não pode sustentar ter apenas autorizado a contratação, quando dela efetivamente participou.”



     Desta forma, verifica-se que o juízo a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei Federal 8.666/93. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Por fim, ressalta-se que para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no acórdão impugnado, que entendeu presentes os requisitos que caracterizam o ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A propósito, confiram-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. improbidade administrativa. Matéria infraconstitucional. Reexame de matéria fático-probatória. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR 853.731, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes , DJe 11.4.2012). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. MULTA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LEIS 8.429/92 E 8.666/93. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, para concluir pela ilegalidade da realização de despesas, procedeu ao cotejo das provas dos autos com a Lei de improbidade Administrativa, questão de cunho infraconstitucional de reexame inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula STF 279. 2. Ausência de razões novas capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 631.228, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 23.8.2011).



     Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente